Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) alberga o entendimento de que é possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero.
2. A utilização da consulta aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) constitui mecanismo colocado à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação do crédito executado
3. Recurso provido.